Tribunal: TJBA
Processo: 0002403-54.2011.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002403-54.2011.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO, CELSO MARCON, FILIPE FRANCA MACHADO

APELADO: JOSE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GENILSON SOUZA ROCHA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Execução de Título Extrajudicial. Extinção sem resolução de mérito. Abandono da causa. Intimação eletrônica equivalente à intimação pessoal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa pela parte autora, que, embora regularmente intimada por meio eletrônico, permaneceu inerte por mais de 30 dias.

II. Questão em discussão

2. Determinar se a intimação eletrônica realizada nos autos pode ser considerada válida como intimação pessoal da parte autora; bem como verificar se o abandono da causa por mais de 30 dias, após intimação eletrônica, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006, equipara-se à intimação pessoal, sendo válida para fins de extinção do processo por abandono da causa, conforme previsto no art. 485, §1º, do CPC.

4. Empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro eletrônico para recebimento de citações e intimações, nos termos do art. 246, §1º, do CPC, e a intimação efetuada por esse meio é considerada pessoal, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJ.

5. Restando comprovado o abandono da causa por mais de 30 dias e a regular intimação pessoal (eletrônica) da parte autora, deve-se reconhecer a validade da sentença extintiva, conforme os artigos 485, III e §1º, do CPC

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, preservando-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002403-54.2011.8.05.0126
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S/A
e, como apelado,
JOÃO ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.